Tribunal: STF
Processo: ARE 1499674
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 94, fl. 8):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093, STF. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. A LEI COMPLEMENTAR 190/2022, EDITADA APÓS O JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO RE 1.287.019 (TEMA 1093), APENAS DISCIPLINOU NORMAS GERAIS CAPAZES DE PERMITIR A COBRANÇA DO TRIBUTO PELOS ENTES FEDERADOS. A INSTITUIÇÃO, DE FATO, DO TRIBUTO COMPETE AOS ESTADOS, A TEOR DO QUE DISCIPLINA O ARTIGO 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÃO AS NORMAS ESTADUAIS, PORTANTO, QUE DEVERÃO OBSERVAR A ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL PREVISTA NO ART. 150, III, ALÍNEA "B" E "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NO CASO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A LEI ESTADUAL Nº 14.804/2015 FOI RESPONSÁVEL POR INSTITUIR O DIFAL, DE MODO QUE JÁ CUMPRIU COM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS ATINENTES À ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ALÉM DISSO, O PRÓPRIO MIN. DIAS TÓFFOLI, NO VOTO PROFERIDO NOS AUTOS RE 1.287.019 (TEMA 1093), REAFIRMOU A VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS QUE VERSASSEM SOBRE O TEMA, DESDE QUE EDITADAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015, APENAS SUSTANDO SUA EFICÁCIA ATÉ QUE SOBREVIESSE NORMA COMPLEMENTAR FEDERAL ESTABELECENDO REGRA GERAL QUE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COM EFEITO, INEXISTE ÓBICE À COBRANÇA DO DIFAL NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, APÓS DECORRIDOS 90 DIAS DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. MANTIDOS OS DEPÓSITOS ATÉ DEZEMBRO DE 2022. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 123), foram rejeitados (Doc. 132).



    No RE (Doc. 143), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BARRIND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 150, III, “b” e “c”, da CF/1988 (princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal), pois “considerando que a Lei Complementar nº 190 foi publicada no dia 05 de janeiro de 2022, observando-se os princípios supracitados e os dispositivos constitucionais, é inequívoco que o DIFAL somente poderá ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2023” (Doc. 143, fl. 3). 



    Aduz que “o acordão recorrido, contrariando o disposto na própria Lei Complementar nº 190/22, manteve a denegação a segurança pleiteada pelas Recorrentes, sob o fundamento de haver necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal e não reconhecendo a aplicabilidade do princípio da anterioridade anual” (Doc. 143, fl. 7). 



    Argumenta que “o acórdão recorrido, também, ao deixar de observar a adequada interpretação do resultado de julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 no caso concreto, viola o art. 102, inc. III, da CF/88, contrariando a própria competência constitucional da Suprema Corte no julgamento de recurso extraordinário e na definição dos efeitos das suas decisões, tratando-se, assim, de direta usurpação de competência” (Doc. 143, fl. 5). 



    Sustenta que “diferentemente do que sugere o v. acórdão recorrido, não se pode considerar instituído o DIFAL cobrado ilegitimamente desde 2015 – com amparo na EC nº 87/15 e, tampouco, na legislação estadual –, porquanto o fato gerador da obrigação tributária só passa a ter nascimento se a norma contiver todos os elementos do tipo tributário e atender aos princípios e comandos previstos na Constituição e na respectiva legislação. Significa dizer que o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornou completo a partir da publicação da LC 190, a qual atrai a incidência da anterioridade de exercício por estar instituindo validamente no ordenamento jurídico o DIFAL” (Doc. 143, fl. 10). 



    Destaca, por fim, que nesta CORTE “tramitam quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) sobre as repercussões da LC 190/2022 e a aplicação do art. 150, III, “c”, da CF/88, em relação à cobrança do DIFAL em 2022, todas elas sob relatoria do E. Ministro Alexandre de Moraes. São elas: ADI 7066, 7075, 7070 e 7078” (Doc. 143, fl. 7). 



    Requer, ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso “para que seja reformado o acórdão recorrido e seja reconhecido o direito líquido e certo das Recorrentes de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado do Rio Grande do Sul, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, em atendimento ao princípio da anterioridade tributária estampado no art. 150, III, “b”, da CR/88, proibindo a prática de quaisquer atos coercitivos e imposição de penalidades praticados pela autoridade coatora a pretexto de fiscalizar o não recolhimento do ICMS-DIFAL.” Requer, ainda, “o direito de compensar ou restituir administrativamente os valores indevidamente recolhidos a título de DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado do Rio Grande do Sul, desde 01/01/2022, incluindo-se os indébitos que ocorrerem durante a tramitação da presente demanda, corrigidos monetariamente nos termos da legislação aplicável” (Doc. 143, fl. 15). 



    O juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 1093 da Repercussão geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 163).



    No Agravo (Doc. 172), a parte recorrente sustentou que “a controvérsia recursal não reside na aplicação do Tema 1093/STF, e sim a respeito da necessidade de observância da anterioridade a partir da LC 190/2022” (Doc. 172, fl. 3). (…) “Resta, portanto, evidenciada a peculiaridade do contexto dos autos que afasta a aplicação cega do resultado de julgamento do Tema 1093/STF no caso concreto, pois há necessidade de se consignar, também, a inexigibilidade do tributo durante o exercício de 2022 introduzido no ordenamento jurídico a partir da LC 190/2022” (Doc. 172, fl. 4). Pontuou, ainda, a inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 280/STF.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 1093), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 143, fls. 6-7):



    “As Recorrentes vêm demonstrar o cumprimento do requisito da repercussão geral conforme o art. §3º do art. 102 da CF, regulamentado pelo art. 1.035 do CPC. Importante esclarecer que a relevância é filtro pelo qual somente alcançarão o STF os recursos que envolvam matéria que transcenda os interesses das partes, atingindo uma parcela considerável da coletividade e que, cumulativamente, sejam relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    Nesse contexto, nota-se que a presente discussão se instaura a partir da violação dos art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, além de contrariar a jurisprudência consolidada, contrariando o princípio da uniformização das decisões. 



    Por consequência lógica, esta Eg. Corte deverá decidir se a vigência de lei local desprovida de eficácia possui o condão de servir como parâmetro para fins de se aferir a observância das anterioridades constitucionais de tributo cuja cobrança somente foi viabilizada a partir da edição de lei complementar de normas gerais, ou se é a própria edição dessa lei complementar que valida a cobrança a baliza adequada para tal finalidade. 



    Assim, considerando-se que todos os contribuintes estão sujeitos ao lançamento tributário, por se tratar de atividade vinculada e de observação obrigatória da Autoridade Administrativa, e que a violação à Constituição representa violação também às garantias constitucionais de todos os contribuintes, resta demonstrada a relevância social, econômica e jurídica do caso em tela. 



    A existência de cobrança tributária que viola dispositivo Constitucional e os princípios nela vigentes, não pode prosperar, sob pena de violar também todo o arcabouço normativo pátrio, reforçando assim, a relevância jurídica. 



    A repercussão nacional da questão é tamanha que, atualmente, tramitam quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) sobre as repercussões da LC 190/2022 e a aplicação do art. 150, III, “c”, da CF/88, em relação à cobrança do DIFAL em 2022, todas elas sob relatoria do E. Ministro Alexandre de Moraes. São elas: ADI 7066, 7075, 7070 e 7078. 



    Sendo assim, tem-se por demonstrada a repercussão geral da matéria em debate, nos termos do art. 102, § 3º, da CF/88 e do art. 1.035, do CPC, devendo ser conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, pelas razões que seguem.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 94, fls. 3-6):



    “Vê-se que a EC nº. 87/2015, ao alterar o § 2º do art. 155 da Constituição Federal, disciplinou a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado. 



    O ICMS varia de uma região para outra e, em razão disso, para regular os efeitos do comércio eletrônico na arrecadação dos Estados, e evitar a concentração de arrecadação em uns poucos locais, a EC nº 87/2015 alterou a destinação do ICMS já existente, pago nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do imposto. Antes da EC, todo imposto devido nas operações interestaduais, destinadas a não contribuintes do ICMS, era devido ao Estado onde localizado o estabelecimento remetente. A partir da EC nº 87/2015, parte desse imposto é devido ao Estado de origem da mercadoria e outra parte é devida ao Estado de destino da mercadoria. 



    E essa regulamentação, para o recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, foi feita a partir do CONVÊNIO ICMS 93/2015 (que tem força de lei, pois aprovado pela Assembleia Legislativa, na forma do art. 28, §1º, da Lei Estadual nº. 8.820/89), da Lei Estadual nº. 14.804/2015 (que alterou a Lei Estadual nº. 8.820/1989) e da edição do Decreto Estadual nº. 52.839/2015 (que alterou o RICMS/RS). 



    Daí, o entendimento de que tampouco o Convênio ICMS 93/2015 gerou alterações quanto à alíquota interestadual ou interna ou quanto à base de cálculo devida, nas operações que destinem bens, mercadorias ou serviços a consumidor final não contribuinte de ICMS localizado em outro Estado da Federação. O Convênio ICMS 93/2015 apenas reproduz o contido no art. 155, § 2º, inc. VII, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal e no art. 13 da Lei Complementar Federal nº 87/96. 



    A Lei Complementar nº. 87/96 (Lei Kandir) já define sobre hipótese de incidência, sobre contribuintes e responsáveis tributários, sobre base de cálculo e sobre local da operação ou prestação para efeito de cobrança e definição do estabelecimento responsável, além de expressamente prever a possibilidade de os Estados definirem regra diferenciada para a responsabilidade tributária quando se tratasse de mercadoria destinada a consumidor final (vide artigos 1º a 9º, 11, 12 e 13 a 16 da LC 87/96). 



    E, a partir da autorização contida no art. 6º da Lei Complementar nº 87/89, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL editou a Lei Estadual nº 14.804/2015 para adequar a Lei Estadual nº. 8.820/1989 à mencionada EC 87/2015. Ou seja, atualizou a legislação estadual de modo a contemplar a previsão do diferencial de alíquotas definido no art. 155 da Constituição Federal, a partir da redação dada pela EC 87/2015, como se vê: 



    […]



    Portanto, a instituição do DIFAL, no Estado do Rio Grande do Sul, ocorreu com a Lei Estadual nº 14.804, de 29 de dezembro de 2015, que acrescentou o inciso XV ao artigo 4º da Lei Estadual nº 8.820/89, com a seguinte redação: 



    […]



    Não se questiona, pois, a validade de tal lei, que apenas condiciona a produção de efeitos à edição da lei complementar, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 



    A propósito, transcrevo trecho da fundamentação do Min. DIAS TOFFOLI, no RE 1.287.019/DF, relator o Min. MARCO AURÉLIO, in litteris: 



    "Em suma, reitero que não podem os estados nem o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3º, da Constituição Federal, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente. 



    E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto." 



    E, editada a Lei Complementar nº 190, de 04 de janeiro de 2022, a Lei Estadual nº 14.804/15, a Lei Estadual nº 14.804/15 passou a produzir efeitos, autorizada, assim, a cobrança do DIFAL, a contar de 90 dias da data da publicação da aludida lei complementar, segundo o disposto no seu artigo 3º: 



    (...)



    Tal aspecto, aliás, fora observado pelo Estado do Rio Grande do Sul, que sustou a cobrança do DIFAL até 01/04/2022, o que afasta a discussão quanto ao princípio da nonagésima.”



    Em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, em que constou como redator para acórdão o Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/5/2021, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 1093 da repercussão geral: 



    A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.



    Nesse sentido, após a edição da Lei Complementar 190/2022, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 7066, em que atuei como relator, firmou entendimento de que a instituição do DIFAL, conforme estabelecido na EC 87/2015 e LC 190/2022, não atrai o princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal, tendo em vista que não corresponde à instituição nem majoração de tributo. Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.



    2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).



    3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.



    4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte.



    5. Ações Diretas julgadas improcedentes.” (ADI 7066, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 06/05/2024)



     



    No julgamento do referido precedente, manifestei-me nos seguintes termos:



    “Aqui o que se debate é a exigibilidade ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2021, mas sancionada e publicada dia 5 de janeiro de 2022.



    Essa é a grande discussão aqui. A partir da edição da Lei Complementar 190/2022, lei complementar exigida pelo Supremo Tribunal Federal na repercussão geral 1.093, relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, em que se fixou a seguinte tese:



    "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais."



    A partir dessa repercussão geral, o Tema 1.093, houve a necessidade de edição da Lei Complementar 190/2022, que, em que pese ter sido aprovada no final de 2021, acabou sendo sancionada, promulgada e publicada dia 5 de janeiro de 2022. 



    Aí se colocaram as questões. Primeira questão: aplicação ou não do princípio da anterioridade, aplicação ou não do artigo 150, III, da Constituição. Segunda questão: aplicação ou não da anterioridade mitigada, a questão da anterioridade nonagesimal. 



    […]



    Presidente, entendi que aqui não se trata de criação de novo tributo, instituição de novo tributo. O que fez a Emenda 87/2015, regulamentada depois pela Lei Complementar 190/2022, foi ampliar a aplicabilidade de uma técnica fiscal consistente no diferencial da alíquota, ou seja, ela alterou quem seria o sujeito ativo, quem receberia. A grande controvérsia aqui é exatamente essa: criou ou não tributos? Entendo eu que não houve criação, porque o contribuinte não pagou mais. O que houve foi a realização, por uma técnica de distribuição de receitas, uma técnica fiscal, uma nova distribuição de receitas entre entes federativos, sem repercussão econômica tributária aos contribuintes. Presidente, entendi que aqui não se trata de criação de novo tributo, instituição de novo tributo. O que fez a Emenda 87/2015, regulamentada depois pela Lei Complementar 190/2022, foi ampliar a aplicabilidade de uma técnica fiscal consistente no diferencial da alíquota, ou seja, ela alterou quem seria o sujeito ativo, quem receberia. A grande controvérsia aqui é exatamente essa: criou ou não tributos? Entendo eu que não houve criação, porque o contribuinte não pagou mais. O que houve foi a realização, por uma técnica de distribuição de receitas, uma técnica fiscal, uma nova distribuição de receitas entre entes federativos, sem repercussão econômica tributária aos contribuintes. 



    Esse foi o meu entendimento, até porque a Lei Complementar 190/2022 não modificou nem hipótese de incidência, nem base de cálculo. Alterou somente a destinação do produto da arrecadação. O imposto é igual. 



    Essa alteração foi feita primeiramente pela emenda e, depois, regulamentada pela lei complementar - alteração na destinação do produto da arrecadação, por meio de uma técnica fiscal, que atribuiu a capacidade tributária ativa a um outro ente político, o que, de fato, conforme decidido na repercussão geral já citada, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, dependeu de regulamentação por lei complementar, cuja eficácia - a meu ver - poderia ocorrer no mesmo exercício, pois, repito, entendi não haver, aqui, instituição de um novo tributo, nem tampouco majoração desse tributo.



    [...]



    Como entendi não se tratar de majoração ou instituição de um novo tributo, mas sim um fracionamento do destinatário entre o Estado produtor - alíquota interna - e o Estado do destino, parece-me - e foi nesse sentido que votei - que não há a incidência do importantíssimo, óbvio, princípio da anterioridade, o qual é uma garantia do contribuinte, um garante de não surpresa. O contribuinte não pode, no mesmo ano, ser surpreendido, dizendo-se: "A partir de agora, nesse ano em que foi criado o tributo, você irá pagar”; ou, “nesse ano em que foi majorado o tributo, você irá pagar”. O contribuinte tem o direito, até porque isso ingressa na esfera patrimonial, à não surpresa - uma proteção ao direito de propriedade -, a se planejar. Aqui, não há surpresa, porque o imposto já existia. A diferença é: "contribuinte, em vez de pagar para o estado 'A', pagará o mesmo valor fracionado, a estado 'A' e estado 'B'". Por isso, entendo não se aplicar o princípio da anterioridade.



    […]



    Em resumo, os estados têm o direito de cobrar, tanto o estado de destino quanto o estado produtor - esse, no caso, a alíquota interna -, noventa dias após a publicação da lei. A lei é de 5 de janeiro de 2022. Após noventa dias, já em 2022, o ICMS dessa nova forma de repartição tributária é possível de cobrança.”



    O acórdão recorrido observou o referido entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente